Tribunal: TJDFT
Processo: 0718831-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0718831-17.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FILIPE COSME CANDIDO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À Defensoria Pública para apresentar as razões de apelação, nos termos do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Brasília, 13 de dezembro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator